Tribunal: TJDFT
Processo: 0728812-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728812-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO DE MINAS COMERCIALIZACAO DE CARNES EMBUTIDOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ouro de Minas Comercialização de Carnes Embutidos Ltda contra decisão de determinação de arresto e remoção de veículo automotor, na ação de execução de título extrajudicial 0700283-04.2023.8.07.0002 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) do arresto de bem móvel sem que tenha ocorrido citação válida. Nas razões recursais, a agravante narra que: Em 07/07/23, a empresa teve um carro apreendido, que era objeto de uma ação de busca e apreensão; ocorre que, o delegado, ao verificar os dados da empresa, tomou conhecimento a respeito da presente ação de execução, e verificou a existência do veiculo Modelo: CLA 45 AMG 2.0 16V TB 4MATIC 4; Cor: BRANCA; Ano/Fabr.: 2014; Ano/Mod.: 2014; Chassi: WDDSJ5CWXEN082760; Placa: BAY7776; UF: DF; Renavam: 01011546970, objeto da carta de crédito firmada. Assim, o delegado, equivocadamente, apreendeu também o referido veículo, que foi localizado em São Paulo, inobstante a presente ação de execução, ter sido ajuizada perante este MM juízo. Todavia, ao compulsar os autos, o referido delegado constatou que, na presente ação de execução, NÃO EXISTE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO, OCASIÃO EM QUE, IMEDIATAMENTE, LIBEROU O BEM, MEDIANTE O TERMO DE DEPOSITÁRIO FIEL! Ocorre que, surpreendentemente, o banco agravado, na mesma data, tomou conhecimento a respeito da liberação do veículo, que tinha sido apreendido de forma equivocada, e requereu perante este juízo o arresto do veículo, em um ato de INTEIRA MÁ-FÉ, pedido que foi deferido por Vossa Excelência. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de execução fundada em título extrajudicial processada neste juízo entre as partes acima especificadas. Tentada a citação pessoal dos executados, frustrou-se o cumprimento da diligência, por não manterem os executados domicílio nos endereços indicados na petição inicial. Instado a fornecer o atual endereço dos executados, a pretexto de possibilitar a citação pessoal, o exequente acorreu aos autos por meio do expediente de ID 164153327. Foram, então, expedidos novos mandados de citação, ainda pendentes de cumprimento. Sem embargo, na sequência do procedimento, o exequente noticiou que o veículo dado em garantia da dívida assumida por meio da cédula de crédito bancário cuja execução é postulada no feito encontra-se, atualmente, no Município de São Paulo, SP. Por conta disso, foi postulado o encaminhamento de carta precatória de penhora e remoção ao pertinente juízo da capital paulista. É o relato do necessário. Decido. A penhora de bens pressupõe, em princípio, que já tenha ocorrido a citação dos executados, à vista da faculdade legalmente reconhecida em proveito deles no sentido de resgatar a dívida ou requerer o respectivo parcelamento, nos termos da legislação de regência (CPC, arts. 829, caput, e 916, caput). Sem embargo, não há óbice a que a medida venha a ser estabelecida a título de arresto, pela aplicação analógica do dispositivo contido no art. 830 do Código de Processo Civil, a pretexto de evitar-se a dissipação patrimonial. Assim, na hipótese de citação válida, o exequente terá base patrimonial para fazer valer o seu direito de crédito. A cautelaridade da medida rende tributo ao fato de ter sido o veículo automotor dado em garantia ao pagamento da dívida assumida pelos executados. Com apoio nessas considerações, determino que se proceda ao arresto e à remoção do veículo automotor Mercedes-Benz/CLA 45 AMG 2.0 16V TB 4Matic 4, de cor branca, dotado de placa BAY-7776. Expeça-se, para tanto, carta precatória, nos termos propostos. Incumbirá ao exequente a disponibilização dos meios necessários à respectiva remoção. Promova-se, ainda, via Renajud, o bloqueio de transferência e circulação do veículo há pouco mencionado. Em vindo a ser bem sucedida a providência, o exequente disporá do prazo de 30 (trinta) dias úteis para promover a citação dos executados e, assim, viabilizar a instituição da penhora, sob pena de perda da eficácia do ato de constrição patrimonial. A parte agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão por cerceamento de defesa, diante da ausência de citação válida. Assevera que “a decisão que deferiu o arresto do veículo, ou qualquer outro bem, não pode ser mantida, devendo ser revogada, haja vista a existência de uma nulidade absoluta, irreparável, vez que tem o condão de anular todos os atos judiciais que foram praticados durante o processo.” Pede a concessão de efeito suspensivo para que seja acolhida a preliminar e declarada a “nulidade absoluta do processo, bem como de todos os documentos e pedidos formulados pelo exequente”. No mérito, defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato firmado entre as partes. Sustenta que houve prática ilegal de capitalização de juros e abusividade do valor pretendido. Assevera ser necessária a realização de perícia contábil. Pede a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de penhora. É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). No caso dos autos, ao tomar conhecimento do arresto do veículo automotor, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sem, contudo, submeter ao juízo de origem, a matéria abordada nas razões recursais. Em sede recursal, não é possível arguir matéria não apreciada pelo juízo de origem. Eventuais nulidades, se atentatórias contra o devido processual legal, poderiam ser objeto de mandado de segurança a ser impetrado originariamente no tribunal, mas não de modo direto, pela via recursal. Nessa linha, embora a alegada nulidade da decisão por ausência de citação válida tenha natureza de ordem pública, neste presente momento, por existir ação em curso no primeiro grau de jurisdição, eventual manifestação sobre tal ponto configuraria clara supressão de instância, eis que o julgador de origem tampouco foi provocado a respeito. No mesmo toar, quanto aos demais temas apresentados nas razões recursais, a impossibilidade de conhecimento é ainda maior, tendo em vista que dizem respeito à irresignação da agravante quanto ao teor das cláusulas contratuais, matérias que devem ser submetidas ao juízo de origem, em sede de eventual exceção de "pré-executividade". Assim, por existir irresignação pela parte executada, ora agravante, em relação ao arresto e ao valor do título executivo, deve ser apresentada impugnação diretamente ao juízo a quo, não sendo possível o questionamento da decisão diretamente nesta esfera recursal. Nesse sentido, é a jurisprudência desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTÂNCIA. SUPRESSÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. DEVEDORA ORIGINAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. PRECLUSÃO. 1. A análise, em sede recursal, de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inadmissível por violar o princípio do duplo grau de jurisdição e incorrer em supressão de instância. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1729066, DJE: 2/8/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. ABUSIVIDADE DOS JUROS, ENCARGOS E DAS ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. SÚMULA 380 STJ. 1. O fato da pretensão da parte autora não ser submetida à apreciação do juízo na origem impossibilita a discussão nesta via recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível Relator: RENATO SCUSSEL, Acórdão 1728739, DJE: 1/9/2023) (destaque nosso) Desse modo, a fim de que seja mantida a coerência do sistema jurídico, não podem ser conhecidas por esta instância, em sede recursal, alegações não declinadas junto à instância originária, ainda que se trate de matéria alegadamente de ordem pública, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Por fim, esclareço que não é caso de se conceder prazo à recorrente (Código de Processo Civil – art. 932, parágrafo único), tendo em vista que se trata de vício insanável. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento por inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator